Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708828-60.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESTHANE CASSIANO MATOS APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S A, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA., CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, interposta por WESTHANE CASSIANO MATOS em face CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E OUTROS. Interposto o presente apelo (ID 59573060), a recorrente peticionou pela desistência do recurso (ID 60676898. É o relatório. Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA RELATIVA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS EM SENTENÇA COMO PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022) -g.n. Nesse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2024 18:15:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador